Tribunal: STF
Processo: ARE 1587588
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

    2. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a controvérsia, consignando a inaplicabilidade dos redutores do art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019 a proventos de aposentadoria cujos requisitos foram preenchidos antes da vigência da referida emenda, em observância ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

    3. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios para fins de reforma do mérito (efeitos infringentes).

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Embargos de declaração rejeitados.